Tribunal: TJMT
Processo: 1003963-95.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003963-95.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M.N.C.B. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.309.548/0001-08 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), PAULA HELENA SALLES ARCURI DE ALMEIDA - CPF: 297.204.568-84 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1003963-95.2020.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Embargante(s):

COFCO BRASIL S.A

Embargado(s):

M.N.C.B. TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/09/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO AVIADO PELO EMBARGANTE – ACOLHIMENTO APENAS PARA ANALISAR O RECURSO QUE FICOU PENDENTE – SENTENÇA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE ATRASO DE FRETE – INTELIGÊNCIA DA LEI 11.442/07 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MITIGAÇÃO DE TAL NULIDADE- PRINCÍPIOS DO JUIZADO DA CELERIDADE E SIMPLICIDADE – ANÁLISE DE SUA ARGUIÇÃO EM 2o GRAU – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – OCORRENDO O ATRASO DO CARREGAMENTO IMPUTADO AO RECLAMADO – RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR NOS TERMOS DA LEI – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARA SANAR A OMISSÃO DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO – RECURSO INOMINADO ANALISADO E IMPROVIDO.

Verificada a omissão em não analisar o recurso da embargante, cabe o aviamento dos embargos de declaração para sanar a omissão.

Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa – rejeitada, se valendo dos princípios dos Juizados Especiais, entre eles a celeridade e simplicidade, com a mitigação de tal princípio, ainda mais quando a matéria trazida a debate pode ser tranquilamente analisada em 2o grau.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, inteligência dos artigo 5o-A, § 2o e 7o da Lei 11.442/07.

No mérito, observada a responsabilidade derivada da lei, a sentença que o condenou ao pagamento do valor pelo atraso, limitado ao valor do frete, apesar de estar incorreta, pelo fato de que, inexiste tal limitação delimitada no artigo 15 da Lei 11.442/07, condenando o mesmo apenas ao valor do frete, não pode ocorrer a alteração neste momento, ante a proibição da reformatio in pejus, de onde forçosa a manutenção da sentença.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO E NO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO PARA CONHECER E IMPROVER O MESMO.

Egrégia Turma:

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática proferida por este Relator, apontando existência de omissão pelo fato de que o
decisum
apenas julgou deserto o recurso inominado interposto pela demandante, não observando, entretanto, o Recurso Inominado interposto pela demandada no ID 83790568.

De fato, o recurso não foi apreciado.

Presente a omissão, notadamente em razão do não julgamento do recurso tempestivamente interposto, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado, sendo que, neste momento cabe o julgamento do recurso do reclamado de forma isolada, de forma a se integrar ao julgamento anteriormente realizado.

RELATÓRIO DO RECURSO INOMINADO – ID

83790568

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, a fim de CONDENAR a reclamada, a pagar ao reclamante indenização prevista no §5o do art. 11 da Lei n. 11442/07, a qual, nos termos do art. 15, da Lei n. 11.442/07, fica limitada ao valor do frete, inicialmente contratado entre as partes, a qual deve corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, quando deveriam ter sido pagas as estadias, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugnou pela nulidade do
decisum
, frente ao cerceamento de defesa, bem como pela sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, defendeu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE

O recurso inominado interposto pela parte Reclamante não foi conhecido por este relator em decisão monocrática encartada no ID 96237472, frente a sua deserção, decisão esta que permanece inalterada, sendo aqui mencionado apenas a título de constar no relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Colendos Pares;

Constatada a omissão dos embargos, acolho-os para sanar o vício apontado, uma vez que o recurso interposto pela demandada não foi analisado, pelo que passo a julgá-lo neste momento.

De início, calha a análise da insatisfação em sede de preliminar de nulidade da sentença ante a não intimação do reclamado para se manifestar acerca dos embargos de declaração aviados pelo autor, sendo que, realmente não houve a intimação, sendo o feito julgado, porém, nada obsta que em sede de recurso seja feita a devida análise de suas alegações, sem que tal venha a se convolar em cerceamento de defesa, ainda mais em sede de Juizados Especiais, aproveitando-se os atos já praticados, dentro dos princípios da celeridade e simplicidade, até porque, eventual anulação em nada alteraria o resultado do julgamento pelo juiz de origem, tomando apenas mais tempo do processo, o que se abrevia neste momento. Diante de tais considerações a preliminar resta afastada.

Quanto a ilegitimidade passiva da Recorrente, tenho que a mesma não mereça acolhimento.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser observada exclusivamente na relação jurídico-processual apresentada na exordial, sendo que nesta consta a Recorrente como responsável pelo pagamento das estadias, o que lhe garante a legitimidade
ad causam
, aplicando o disposto no artigo 5o-A, §2o e 7o da Lei 11.442/2007.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Alega a Recorrida que foi subcontratada para proceder com transporte de mercadorias, onde então foi recepcionada na empresa para o carregamento correspondente no dia 03/12/2019 às 07h00min.

Contudo, defende que foi liberado tão somente às 18h44min do dia 10/12/2019, ficando, portanto,
179h44min até ser liberado para seguir viagem
, ou seja, superior as cinco horas prevista em lei, o que gera o direito a
estadia prevista no § 5 art. 11 da lei 11442/07.

Em defesa, a Recorrente alega ausência de responsabilidade vez que não contratou os serviços da Recorrida, sendo que,
in casu
, ocorreu a subcontratação por parte de terceiro que então mantém vínculo com a demandada, bem como defendeu que não restou demonstrado que, de fato, houve atraso no carregamento da mercadoria.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, tenho que assiste razão à parte autora.

Ora, dispõe o art. 5o-A, §2o da Lei 11.442/2007 que:

§ 2o

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

Assim, tem-se que há solidariedade entre o contratante e o subcontratante,
decorrente da própria lei de regência
, o que implica na responsabilidade da Recorrente em decorrência ao atraso no carregamento da mercadoria.

Neste sentido:

RAC - AÇÃO DE COBRANÇA DE
ESTADIAS
PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – MÉRITO - ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07, A TÍTULO DE
ESTADIAS
– APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Em que pese à contratante afirmar que não tomou conhecimento da
subcontratação
do
transporte
, segundo norma cogente do artigo 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/07, o contratante e o subcontratante dos serviços de
transporte
rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação de descarregamento de mercadoria no prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da chegada ao destino. Preliminar rejeitada.
2 - No caso concreto inexiste documento intitulado de Conhecimento de
Transporte
de Carga – TAC atinente à programação de chegada da mercadoria, conforme determina a norma regulamentadora.
3- Ausente o documento que pudesse impor ao transportador o período da entrega programada, conclui-se que o trajeto de Uberaba/MG até Rondonópolis/MT ocorreu dentro do prazo hábil para iniciar a contagem do tempo de descarregamento, que são de 05 (cinco) horas.
4 - Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final.
(N.U 1000582-35.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Quanto à demora no carregamento da mercadoria, verifico que não há comprovação nos autos de que foi fornecido à demandante documento hábil a comprovar os horários de chegada e saída de seu veículo, nos exatos termos do art. 32 da Resolução ANTT No 4799 DE 27/07/2015, sendo que corrobora com a sua versão a própria ordem de carregamento, então datada em 01/12/2019.

Logo, tenho que, de fato, houve descumprimento do disposto no art. 11, §5o da Lei 11.442/2007, na medida em que o carregamento da mercadoria extrapolou o limite máximo de 5h (cinco horas), fazendo jus assim a demandante ao recebimento de indenização prevista em referido dispositivo legal.

A própria sentença menciona os IDs
34371561, 34371562
(Ids de primeiro grau), como base de arguição da prova do atraso no carregamento da carga, exatamente nos moldes trazidos na peça exordial.

Por fim, saliento que o disposto no art. 15 da Lei 11.442/2007 sequer seria aplicável ao presente caso, porém a sentença o aplicou.

Neste sentido, já assim decidi:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO PELO ATRASO/ESTADIA DO TRANSPORTE – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 11, § 5o DA LEI 11.442/07 – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO ARTIGO 15 DA MESMA LEI – PAGAMENTO DE VALORES COM DESCONTO DO PRAZO MÍNIMO DA LEI DE TOLERÂNCIA DE 5 HORAS – PRETENSÃO DE PERCEBIMENTO DOS VALORES DOBRADOS DO FRETE PELO NÃO FORNECIMENTO DE VALE PEDÁGIO – ART.8o DA LEI 10209/01 – PROVA DE PAGAMENTO DE TAIS VALORES PELO CONTRATANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A limitação imposta no artigo 15 da Lei 11442/07 não se aplica aos valores pretendidos pela demora em descarga da carga, sendo institutos diversos, e direcionados para entes diversos, cabendo o pagamento com base no valor da tonelada/hora, descontado, por óbvio, o prazo de tolerância de 05 horas que lei concede. Demonstrado ainda o pagamento do valor do pedágio, inexiste se falar em aplicação da penalidade do artigo 8o da Lei 10209/01, que impõe penalidade do pagamento em dobro do valor do frete.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(RI no 1005633-08.2019.8.11.0040)

Porém, como o recurso a ser analisado é apenas da parte reclamada, neste caso, não poderia ser vítima de seu próprio recurso, sendo vedada a
“reformatio in pejus”
, de onde, diante disso, deve ser mantida a sentença que apenas lhe condenou ao pagamento dos valores de R$ 7.498,00 (sete mil quatrocentos e noventa e oito reais) que é o próprio valor do frete.

Isto posto
, CONHEÇO do Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão e proferir julgamento ao Recurso Inominado aviado pelo reclamado, de onde c
onheço do Recurso Inominado, por ser tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, agregados dos argumentos aqui expendidos.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a parte recorrente / reclamada ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021